Tribunal: TJDFT
Processo: 0714528-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENDENTE. DEMORA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. VIOLADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. ISENÇÃO. ART. 25 DA LEI No 12.016/2009. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
1. Trata-se de remessa necessária decorrente de sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora realize apreciação e promova, no prazo de 30 (trinta) dias, decisão em processo administrativo.
2. O Mandado de Segurança, de acordo com a Constituição Federal e a Lei 12.016/09, será concedido para amparar direito líquido e certo, não protegido pelo habeas corpus nem pelo habeas data, quando lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública ou de particular com essa prerrogativa.
3. No caso concreto, o impetrante alega que formulou requerimento administrativo de conversão do tempo de serviço público prestado sob condições especiais em tempo de serviço comum, no entanto, ressalta que até a presente data a autoridade competente ainda não concluiu o trâmite do processo administrativo. 3.1. Ocorre que, embora instaurado em abril de 2022, o procedimento administrativo ainda não foi encerrado, encontrando-se pendente de decisão definitiva quanto à pretensão deduzida pelo impetrante.
4. Nesse contexto, a omissão da autoridade coatora em proferir decisão definitiva em processo administrativo em prazo definido em lei, sem motivo que justificasse o atraso por mais de 1 (um) ano, resulta em violação aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF; arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99). 4.1. Correta a sentença que, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante de obter resposta e decisão em processo administrativo, concedeu a segurança determinado a análise definitiva do pedido formulado pelo impetrante.
5. Sem honorários advocatícios, na forma do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.
6. Reexame necessário improvido.